Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-31.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016507-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDISON DE JESUS - CPF: 004.127.621-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 054.767.941-66 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON GOMES BRILHANTE - CPF: 068.727.822-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO EXECUTÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de reconhecimento do cumprimento da pena no período de fevereiro a maio de 2024 e reconheceu a interrupção do lapso executório, diante da ausência de registros de comparecimento mensal em juízo e da ilegibilidade dos comprovantes apresentados.

O agravante sustenta ter comparecido regularmente nos meses indicados, atribuindo eventual inconsistência a falha no sistema de registros da unidade prisional, e requer o cômputo do período como pena efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de comprovantes ilegíveis e a alegação genérica de falha no sistema de registros são suficientes para demonstrar o cumprimento da obrigação de comparecimento periódico em juízo e afastar a interrupção do lapso executório no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento periódico em juízo constitui condição essencial e dever pessoal do apenado no cumprimento da pena em regime menos gravoso, incumbindo-lhe comprovar de forma clara, regular e idônea o atendimento das condições impostas pelo Juízo da Execução.

Os documentos apresentados pela defesa mostram-se
i
legíveis, impossibilitando a identificação segura do apenado, da data do comparecimento e de qualquer elemento mínimo apto a demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação.

Não compete ao Estado comprovar o cumprimento da pena, pois o ônus probatório recai exclusivamente sobre o sentenciado, especialmente quando previamente intimado para apresentar a devida comprovação.

A informação oficial constante dos autos de que não houve qualquer comparecimento nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024 reforça objetivamente a descontinuidade do cumprimento da pena e afasta a alegação defensiva de mero erro sistêmico.

A simples alegação de falha no sistema de registros, desacompanhada de prova concreta e verificável, não afasta a presunção de legitimidade das informações prestadas pela administração penitenciária.

A ausência de prova válida impede o reconhecimento do período como pena cumprida, sob pena de se admitir cumprimento
ficto
da reprimenda, incompatível com a Lei de Execução Penal e com os princípios da legalidade, da responsabilidade pessoal do condenado e da efetividade da sanção penal.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica para suprir deficiência probatória imputável exclusivamente ao reeducando quanto ao cumprimento das condições do regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento periódico em juízo no regime semiaberto constitui dever pessoal do apenado e deve ser comprovado por prova clara, regular e idônea. 2. Documentos ilegíveis ou desacompanhados de elementos mínimos de identificação não possuem aptidão para comprovar o cumprimento de condição imposta na execução penal. 3. Cabe à defesa o ônus de comprovar o efetivo comparecimento quando inexistem registros oficiais de apresentação, não sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo
para suprir a ausência de prova. 4. A alegação genérica de falha no sistema de registros, sem demonstração concreta, não afasta a presunção de legitimidade das informações prestadas pela administração penitenciária.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016507-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EDISON DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
EDISON DE JESUS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos de execução penal [SEEU nº
2000025-05.2021.8.11.0052]
, indeferiu o
pedido de reconhecimento do cumprimento da pena no período de fevereiro a maio de 2024, diante da ilegibilidade do comprovante de comparecimento juntado aos autos e da ausência de registros oficiais de apresentação no respectivo interregno (ID 361235860 - Pág. 202).

O agravante sustenta que: 1) os comparecimentos referentes aos meses de fevereiro e maio de 2024 teriam sido devidamente comprovados por meio dos documentos juntados no mov. 204 e, 2) eventual ausência de registro nos controles da unidade prisional decorreria de falha administrativa ou erro no sistema interno de lançamentos, não podendo tal inconsistência ser imputada ao reeducando.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o regular cumprimento da pena nos meses de fevereiro a maio de 2024, com o respectivo cômputo do período para todos os fins executórios (ID 361235860 - Pág. 214).

Em contrarrazões, a
i.
Promotoria de Justiça

Criminal
de
Mirassol D’Oeste
/M
T
pugnou pelo desprovimento do apelo (ID
361235860 - Pág. 231
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID

361235860 - Pág. 239
).

A
i. 8
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça Exm
o
. Sr. Dr.
Élio Américo
(
ID
362651359
)
.

R
elatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o reeducando Edison de Jesus cumpre pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o implemento do requisito temporal e ostentando bom comportamento carcerário, foi-lhe deferida a progressão ao regime semiaberto em janeiro de 2024, mediante a imposição de condições próprias da nova fase executória, dentre elas o comparecimento mensal periódico em juízo para assinatura da lista de presença.

No curso da fiscalização do cumprimento da pena, constatou-se a ausência de registros de apresentação do apenado nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, circunstância que ensejou o pedido ministerial de interrupção do lapso executório e de não cômputo do referido período como pena cumprida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, portanto, à verificação do alegado cumprimento da obrigação de comparecimento mensal no referido interregno.

O Juízo da Execução indeferiu o pedido de
fensivo de
reconhecimento do cumprimento da pena no período de fevereiro a maio/2024, nos seguintes termos:

“
(...) O reeducando pretende ver reconhecido como regularmente cumprido o período compreendido entre fevereiro e maio de 2024, sustentando que teria comparecido em juízo, conforme documentos acostados no sequencial 204.1.

O pedido não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o comparecimento periódico em juízo constitui condição essencial e dever pessoal do apenado no cumprimento da pena em regime diverso do fechado, sendo obrigação do reeducando comprovar, de forma clara, regular e idônea, o atendimento às condições impostas pelo Juízo da Execução.

No caso concreto, a documentação juntada no sequencial 204.1 mostra-se absolutamente incompreensível, não permitindo aferir com segurança: a data exata dos supostos comparecimentos.

Registre-se que documentos ilegíveis ou desacompanhados de identificação mínima não possuem aptidão probatória, sendo insuficientes para comprovar o efetivo cumprimento de condição judicialmente imposta.

Ademais, é imprescindível destacar que não compete ao Estado ou ao Juízo da Execução comprovar o cumprimento da pena, incumbindo exclusivamente ao apenado zelar pelo cumprimento fiel das condições impostas.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do cumprimento das condições do regime implica a interrupção do cômputo do lapso temporal. (...)

E não bastasse a fragilidade da documentação apresentada, consta expressamente no sequencial
228.2 informação
oficial dando conta de que o apenado não realizou qualquer comparecimento em juízo nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, o que corrobora, de forma objetiva, a descontinuidade no cumprimento da pena no período indicado.

Assim, verifica-se que o argumento defensivo não encontra respaldo fático nem documental nos autos, restando claramente demonstrada a interrupção do cumprimento da pena entre fevereiro e maio de 2024, período que não pode ser computado para quaisquer fins executórios, seja para progressão de regime, remição ou outros benefícios.

Ressalte-se, por oportuno, que a execução penal
se rege
pelos princípios da legalidade, responsabilidade pessoal do condenado e efetividade da pena, não sendo possível admitir o reconhecimento fictício de cumprimento de condições quando inexistente prova idônea nos autos.

Assim, é o caso de reconhecer a interrupção do cumprimento da pena.”
(ID 361235860 - Pág. 201).

A defesa alega que o reeducando compareceu regularmente, mas que não conseguiu localizar todos os comprovantes físicos, apresentando apenas dois recibos referentes a 6.2.2024 e 7.5.2024 (mov. 204)
(ID 361235860 - Pág. 141)
, além de sugerir possível falha no sistema de registros da unidade prisional.

Pois bem.

Os comprovantes juntados aos autos mostram-se ilegíveis (ID 361235860 - Pág. 139), não sendo possível extrair, com a segurança necessária, a identificação inequívoca do apenado, a data precisa do comparecimento ou qualquer outro elemento mínimo capaz de demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Cumpre destacar que, no âmbito da execução penal, especialmente quando se trata da permanência em regime menos gravoso, o comparecimento periódico em juízo constitui dever pessoal e intransferível do sentenciado, incumbindo-lhe comprovar de forma clara, regular e idônea o adimplemento das condições estabelecidas.

Não se pode atribuir ao Estado o ônus de demonstrar o cumprimento da pena, pois tal encargo recai exclusivamente sobre o apenado, sobretudo quando previamente instado a fazê-lo, conforme determinado n
o ID 361235860 - Pág. 134.

A ausência de prova válida impede o reconhecimento do período como pena cumprida, sob pena de se admitir verdadeiro cumprimento

ficto

da reprimenda, situação incompatível com a sistemática da Lei de Execução Penal e com os princípios da legalidade, da responsabilidade pessoal do condenado e da efetividade da sanção penal.

Além disso, consta expressamente no mov. 228.2 (ID 361235860 - Pág. 182 e 184) informação oficial de que o apenado não realizou qualquer comparecimento em juízo nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, circunstância que reforça, de forma objetiva, a descontinuidade no cumprimento da pena e afasta a alegação defensiva de mera inconsistência sistêmica.

Importa ressaltar que inexiste nos autos qualquer ato judicial ou administrativo que tenha suspendido, dispensado ou flexibilizado a obrigatoriedade do comparecimento periódico no intervalo em discussão, razão pela qual permanecia hígida a obrigação mensal de apresentação perante a unidade prisional.

A alegação de eventual falha no sistema de registros internos, desacompanhada de prova concreta e minimamente verificável, não possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade das informações prestadas pela administração penitenciária, especialmente quando confrontada com a ausência de documentos aptos à comprovação pretendida.

Nesse cenário, a inexistência de registros oficiais, somada à fragilidade da documentação apresentada, autoriza o reconhecimento da interrupção do lapso executório, não sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo
para suprir deficiência probatória imputável exclusivamente ao reeducando.

Nesse sentido:

“(...) 6. A ausência de informações oficiais sobre o cumprimento da pena no período remanescente (dezembro de 2015 a maio de 2016) gera presunção de descumprimento das condições impostas. 7. Cabe à defesa o ônus de comprovar o efetivo comparecimento em juízo ou unidade de patronato quando os registros oficiais são silentes, não sendo aplicável o princípio in dubio pro reo para suprir a falta de fiscalização ou registro, sob pena de esvaziar o caráter sancionatório da execução penal.”
(TJMT – AGEXPE N.U 1024657-35.2025.8.11.0000 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 16.12.2025).

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre fevereiro e maio de 2024.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a r. decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026